Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710537-76.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença n. 0702255-92.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU. Nos termos das r. decisões recorridas (ID's 117287257 e 118870942 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, por considerar não configurada a prevenção do Juízo, determinou a distribuição aleatória do processo e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao Recurso Especial n. 1.754.067/DF, interposto pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da ação coletiva, reconheceu a necessidade de liquidação do julgado, de modo individualizado, sendo incabível o cumprimento de sentença coletiva por simples cálculos. Aduziu que, em virtude da natureza coletiva da liquidação de sentença proposta, a distribuição do processo deve se dar por dependência, em decorrência de prevenção do Juízo no qual foi prolatado o decisum exequendo, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 98, §2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, o sindicato agravante requer a concessão das prerrogativas processuais conferidas pelo artigo 21 da Lei n. 7.347/1985 e do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a competência da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento coletiva de sentença. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 34216753, por considerar que a isenção do pagamento de custas processuais, prevista no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas nele tratadas, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito individual de seus sindicalizados, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante juntou aos autos os comprovantes de recolhimento em dobro do preparo (IDs 34497801 e 34497802). Posteriormente, o agravante interpôs Agravo Interno (ID 35028082), ao qual foi apresentado pedido de desistência (ID 35124963), homologado por esta Relatoria na decisão exarada em ID 35214455. Em petição de ID 35432431, o agravante apresenta novo pedido de desistência, desta vez em relação ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 34164094). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 às 11:26:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora